Tribunal: TJMT
Processo: 1048959-28.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048959-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIELA VITORIA AQUINO DA SILVA - CPF: 061.683.341-57 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
BLOQUEIO
DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO BLOQUEIO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente
o
pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposto bloqueio indevi
do de valores em conta bancária.

A parte autora alegou a existência de valores bloqueados, mas deixou de apresentar prova documental mínima. Foi juntado apenas vídeo sem elementos objetivos suficientes para demonstrar o alegado saldo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o encerramento unilateral da conta bancária, com alegado bloqueio de valores, configura ato ilícito indenizável; e (
ii
) saber se há dano moral indenizável diante da ausência de demonstração de abalo à esfera de dignidade ou de constrangimento efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
bloqueio
unilateral da conta bancária por suspeita de irregularidade está amparado em cláusulas contratuais expressas e constitui exercício regular de direito, desde que ausente prova de abuso ou ilegalidade.

5. A ausência de qualquer documento comprobatório (extrato,
print
, comprovante) inviabiliza o reconhecimento do alegado bloqueio de valores. A prova produzida (vídeo) é inábil para demonstrar o saldo.

6. O dano moral não se presume, devendo ser comprovado o efetivo abalo à esfera de dignidade da parte autora. Não configurada situação que justifique reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O
bloqueio
unilateral de conta bancária por suspeita de irregularidade, respaldado em cláusulas contratuais, não configura ato ilícito. 2. A ausência de prova do bloqueio de valores impede o reconhecimento de dano. 3. O dano moral não se presume, exigindo prova de efetivo abalo à dignidade ou
constrangimento.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Gabriela Vitória Aquino da Silva, inconformada com a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em face de Stone Pagamentos S.A., em ação de responsabilidade civil por danos morais cumulada com obrigação de fazer.

A autora alegou ter sofrido bloqueio indevido de sua conta bancária, supostamente com valores depositados, sem notificação prévia, o que lhe teria causado prejuízos morais. Requereu reativação da conta e indenização.

A sentença entendeu que o encerramento foi legítimo, fundado em cláusulas contratuais, que não houve ilicitude ou abuso por parte da ré, nem tampouco prova de dano moral, razão pela qual julgou a demanda improcedente.

Em suas razões recursais, a autora sustentou a inobservância do dever de informação, a violação da Resolução BACEN no 4.753/2019, e a configuração de dano moral in
re

ipsa
. Requereu a reforma da sentença.

A recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade do encerramento da conta, com base em suspeita de fraude devidamente prevista em cláusula contratual, além de ausência de provas da parte autora quanto ao suposto saldo retido.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido. No mérito, não merece provimento.

Da alegação de bloqueio com saldo – ausência de prova

A autora, ora recorrente, alega genericamente que teve sua conta bloqueada com valores retidos, mas não logrou êxito em comprovar tal fato, que é fundamental para o reconhecimento de qualquer dano material ou moral.

Conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, era ônus da recorrente demonstrar que havia valores depositados na conta bloqueada e que, portanto, a conduta da instituição financeira lhe causou prejuízo efetivo. Não o fez.

O vídeo juntado aos autos sob Id. 200987779, apontado como suposta prova do bloqueio com saldo, não apresenta qualquer valor visível, extrato ou confirmação de recursos disponíveis. Trata-se de conteúdo genérico, ineficaz e sem força probatória para sustentar a existência de prejuízo financeiro.

Logo, a ausência de prova mínima do alegado saldo inviabiliza o reconhecimento de retenção indevida de valores e, consequentemente, da tese de ilicitude da conduta da recorrida.

Ainda que a autora alegue violação à Resolução BACEN no 4.753/2019, que determina a notificação prévia no encerramento de contas, tal norma não gera, por si só, dano indenizável quando não comprovado prejuízo concreto.

A ausência de prova de que havia valores a serem movimentados ou resgatados torna irrelevante, do ponto de vista da responsabilidade civil, a eventual ausência de comunicação prévia. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a mera inobservância de formalidade administrativa, desacompanhada de consequência danosa concreta, não enseja indenização.

O dano moral, para ser indenizável, não pode se fundar em presunção genérica. É indispensável a demonstração de abalo à esfera íntima, psíquica ou à dignidade do indivíduo.

No caso concreto, a autora não demonstrou qualquer consequência real
,
tampouco foi exposta a situação de vexame público, negativa de crédito, devolução de cheque ou recusa de operação essencial.

Precedente desta Turma em caso análogo:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM PRÉVIO AVISO.
ALEGADO BLOQUEIO DE VALORES
. AUSÊNCIA DE PROVA
MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO
. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A improcedência dos pedidos deve ser mantida por
ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado
, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não bastando, para tanto, uma simples captura de tela sem identificação de titularidade ou saldo. (...)
O encerramento unilateral de conta corrente, sem comprovação de prejuízo efetivo ou tentativa de solução administrativa, não configura abalo moral indenizável. O mero descumprimento contratual não é suficiente para caracterizar dano extrapatrimonial.
(N.U 1007306-04.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025). (
grifei
).

Da preliminar de ausência de impugnação específica

Quanto à preliminar suscitada pela recorrida nas contrarrazões, de que o recurso não deve ser conhecido por violar o princípio da
dialeticidade
, entendo que não procede.

As razões recursais, embora sucintas, atacam diretamente a sentença ao impugnar a caracterização da conduta como lícita e a inexistência de dano moral. Não se trata de mera repetição da inicial. Assim, afasto a preliminar.

DISPOSITIVO

Assim, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Por estas razões, conheço o recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno
a parte
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025